Tribunal: TJSP
Processo: 1000113-94.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO - Contrato – Serviços bancários – Ação julgada parcialmente procedente – Recurso do autor - Empréstimo consignado declarado inexistente – Dano moral configurado – Fixado o valor de R$ 10.000,00, corrigidos a partir da publicação do v. acórdão e juros de mora a partir do evento danoso – Compensação de valores – Impossibilidade, ante a não demonstração de qualquer depósito em favor

Ementa:
APELAÇÃO - Contrato – Serviços bancários – Ação julgada parcialmente procedente – Recurso do autor - Empréstimo consignado declarado inexistente – Dano moral configurado – Fixado o valor de R$ 10.000,00, corrigidos a partir da publicação do v. acórdão e juros de mora a partir do evento danoso – Compensação de valores – Impossibilidade, ante a não demonstração de qualquer depósito em favor do requerente, referente ao objeto da presente ação - Sentença parcialmente reformada – Recurso provido.